Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718101-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela EXPRESSO SÃO JOSE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 0704344-88.2022.8.07.0018, que concedeu em parte a tutela antecipada. Narra que: “cuida-se de Ação Civil Pública Cível com pedido de tutela de urgência, na qual o Ministério Público do Distrito Federal alegou que “(...) tem por objetivo o reconhecimento da ilegalidade das revisões tarifárias promovidas pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, no âmbito dos contratos de concessão do serviço básico de transporte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF, com correspondente condenação das empresas beneficiadas na restituição dos valores ilicitamente recebidos”. Argumenta que “o Aporte Técnico da FGV não visou corrigir vícios nos Contratos Firmados, mas como já dito, teve por premissa única o de subsidiar elaborações de futuros editais de concorrência pública.” Quanto à declaração de nulidade da Concorrência 001/11 – ST/DF, alega que nenhum dos argumentos para declaração de nulidade guarda relação direta ou mesmo indireta com qualquer conduta que possa ser atribuída à agravante. Aduz que “o direito da Agravante ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão não pode ficar prejudicado com a eventual decretação de nulidade da Licitação, eis que inteiramente aplicável a regra do parágrafo único, do artigo 59 da Lei n° 8.666/93; entendimento este amplamente amparado também na doutrina e na jurisprudência.” Cita o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao qual a Administração está vinculada e “ainda que, abstratamente falando, existisse qualquer “impropriedade no modelo econômico-financeiro previsto no Edital”, não poderia a Administração, o MPDFT, e/ou o próprio Poder Judiciário, invocar novas premissas a partir de análise posterior (e equivocada) da FGV Projetos e, menos ainda, argumentar efeitos retroativos para justificar a suspensão liminar da possibilidade de reequilíbrio futuro dos Contratos.” Alega que a alteração unilateral do Edital de Licitação e do Contrato de Concessão celebrado para adequá-los ao estudo da FGV viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima. Alega ainda a presunção de legitimidade do ato administrativo. Requer: “Seja o Agravo conhecido e provido para CASSAR a decisão que ordenou AO DISTRITO FEDERAL, por seu Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, ou outro que o substituir, não edite novos atos administrativos que impliquem no aumento das tarifas técnicas dos contratos 01/2012- ST/DF, no 02/2012- ST/DF, no 07/2013-ST/DF, no 08/2013-ST/DF e no 11/2013-ST/DF, celebrados em razão da Concorrência no 01/2011-ST, sob a pecha de revisão tarifária, bem como, consequentemente, à Concessionária Agravante que não receba quaisquer verbas públicas decorrentes de eventuais novos atos administrativos abrangidos pelo acima determinado.” Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Verifico inexistir pedido de tutela de urgência recursal. Assim, intime-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de junho de 2022